Tribunal: STF
Processo: Rcl 17275
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Abigail Tito da Silva Reis e outros afirmam haver o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, no processo nº 0032534-52.2011.8.26.0053, inobservado o teor do verbete vinculante nº 4 da Súmula e o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 565.714 – Tema nº 25.
    Narram ajuizada, contra o Estado de São Paulo, ação visando o recebimento de valores a título de adicional de insalubridade, referentes a período no qual congelada a base de cálculo da rubrica, considerado o salário mínimo vigente, até a superveniência da Lei Complementar local nº 1.179/2012, a disciplinar a forma de mensuração. Julgado procedente o pedido, o entendimento foi reformado em sede de recurso inominado. Sobreveio recurso extraordinário, declarado prejudicado pelo Presidente do Colégio Recursal, por estar em consonância com o assentado, sob a sistemática da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 565.714/SP. Ressaltam o insucesso de agravo, surgindo o descompasso. 
    Apontam inobservado o verbete vinculante nº 4 da Súmula, destacando que a base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser alterada mediante ato judicial ou administrativo. Noticiam ter a Administração estadual congelado o valor da parcela, em contrariedade à Lei Complementar nº 432/1985, vigente à época, a prever o reajuste do adicional na ocorrência de mudança no valor do salário mínimo.
    Sustentam que, apesar de inadequada, a indexação é cabível até a superveniência de norma versando o assunto. Sublinham ser a demanda anterior à edição da Lei Complementar nº 1.179/2012, por meio da qual alterada a base de cálculo. Evocam jurisprudência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento. Buscam a cassação da decisão que implicou o prejuízo do recurso extraordinário e do acórdão alusivo ao agravo, determinando-se o envio do processo ao Supremo.
    O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo informa o histórico processual.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Salienta desrespeitado o entendimento adotado pelo Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 565.714. Sublinha a remessa do processo a este Tribunal.
    2. A leitura dos atos formalizados no processo de origem revela observados o teor do enunciado vinculante nº 4 da Súmula e a óptica adotada no julgamento do recurso extraordinário nº 565.714 – Tema nº 25. Ante a impossibilidade de o Judiciário suprir a omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, considerada a vedação de vinculação ao salário mínimo, admitiu-se o congelamento até a superveniência da Lei Complementar local nº 1.179/2012, a disciplinar a mensuração da parcela. 
    O Supremo, ao apreciar, em 7 de fevereiro de 2019, a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 151/DF, relator ministro Luís Roberto Barroso, concluiu não recepcionado o artigo 16 da Lei nº 7.384/1985. Assentou que, embora imprópria a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo da vantagem, não pode o Judiciário substituir-se ao legislador, cabendo observar, no período antecedente à nova normatização, a disciplina do dispositivo. Determinou o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos, vigentes quando do trânsito em julgado da decisão, implicando o afastamento, do ordenamento jurídico, de lei incompatível com a Constituição de 1988, sem deixar vácuo legislativo. Ambas as Turmas já tiveram oportunidade de se manifestarem sobre o tema:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
    (Agravo regimental na reclamação nº 37.512, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de março de 2020.) 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (Agravo regimental na reclamação nº 38.128, Segunda Turma, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 4 de março de 2020.) 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator